Tribunal: TJDFT
Processo: 0706200-36.2025.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Direito econômico, civil e processual civil. Ação revisional de contrato. Instrumento Particular de confissão de dívida e outras avenças. Instituição financeira. Mutuária. Pessoa jurídica. Fomento de crédito volvido ao incremento das atividades econômicas do tomador. Relação de consumo inexistente. Insuficiência técnica, jurídica ou econômica. Configuração. Ausência. Relação comercial. Atividade econômica. Insumo. Crédito. Fomento à atividade empresarial. Sujeição à égide do código civil. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Infirmação da prática. Impossibilidade. Limitação. Modulação pelo mercado. Abusividade. Inexistência. Operação decorrente de renegociação de débitos. Juros. Componente. Risco de inadimplemento. Realidade mercadológica. Abuso ausente. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional movida por pessoa jurídica em face da instituição financeira com a qual concertara instrumento particular de confissão de dívida encartando a repactuação de mútuos anteriormente firmados, julgara improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando a pretensão de revisão das cláusulas financeiras do mútuo e demais consectários, precipuamente quanto aos juros remuneratórios convencionados, alegadamente abusivos por serem superiores à taxa média de mercado.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo advindo da autora cinge-se à aferição da eficácia e da legitimidade das cláusulas financeiras que pautam o contrato de confissão e renegociação de dívidas celebrado entre a sociedade empresarial, na posição de obrigada, e casa bancária, o que deve ser descortinado sob o prisma de que a entidade bancária, segundo a dicção autoral, teria engendrado a cobrança de juros remuneratórios em patamares acima dos praticados no mercado para operações da mesma natureza, elucidação que, ademais, perpassa pela verificação se se enquadra, a despeito de sua natureza jurídica, no conceito legal de consumidora, sob a ótica da teoria finalista mitigada.
III. Razões de decidir
3. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil.
4. As instituições financeiras são imunes à incidência da lei da usura ao concertarem contratos de mútuo e, não estando sujeitas a nenhum tarifamento quanto aos juros remuneratórios que praticam, são livres para mensurá-los de acordo com os parâmetros vigentes no mercado, sobejando intacto o que restar avençado, salvo se revestidos de abusividade (STF, Súmula 596; e STJ, Súmula 382).
5. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
6. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
7. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
8. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
9. A apuração levada a efeito pela autoridade monetária sobre a média dos juros remuneratórios praticados no mercado financeiro com observância da natureza da operação reflete o que é praticado medianamente, segundo a média aritmética derivada da consideração das maiores e menores taxas, servindo como vetor para aferição da subsistência ou insubsistência de abusividade na prática levada a efeito por determinada instituição financeira, não implicando a contratação e cobrança dos acessórios em patamar pouco superior ao apurado, porquanto reflete a média dos juros praticados, situação de abusividade passível de legitimar a interseção judicial sobre o livremente convencionado.
10. Derivando da ponderação da média das taxas de juros remuneratórios apurada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato a constatação de que os acessórios foram mensurados, observada a natureza da operação contratada, em percentual consoante a média das taxas apuradas, a contratação, aliado ao fato de que os bancos não estão sujeitos a limite objetivo para mensuração e cobrança dos juros remuneratórios, sendo legítimo que fixem-nos em compasso com o praticado no mercado e segundo os parâmetros originários da natureza da operação e perfil do mutuário, e que a capitalização dos encargos, derivando de expressa contratação, também é legítima, é imune a controle judicial, conforme apregoam os princípios da autonomia de vontade e da intervenção mínima nos negócios particulares.
11. A autonomia de vontade resulta na certeza de que a intervenção nos negócios jurídicos para controle de suas disposições encerra exceção e somente se legitima em situação destinada a controlar a legalidade do livremente convencionado, jamais para se incursionar sobre disposições que, ainda que soem desequilibradas, não atentam contra nenhum regramento posto ou princípio de direito por estarem insertas justamente na álea de disposição resguardada aos contratantes no tráfego jurídico.
IV. Dispositivo
12. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Unânime.